Tribunal: TJDFT
Processo: 0743959-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Apelação cível. Cobrança. Regularidade formal da petição inicial. Comprovação da compra e venda e da entrega dos materiais mediante apresentação das notas fiscais e dos canhotos assinados. Pagamento devido. Ausência de assinatura no contrato que não invalida o negócio jurídico. Liberdade das formas (CCB 107). Boa-fé objetiva. Venire contra factum proprium.